Tribunal: TJSP
Processo: 0078950-94.1982.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
ção dos valores. A controvérsia gravita em torno da consumação da prescrição intercorrente. Não é possível reconhecer a inércia das professoras, até porque existiu a determinação judicial para que as credoras aguardassem a voluntária complementação do crédito devido pela FESP e, com isso, o pagamento. A postura estática é legítima e não deve servir para penalizar as credoras. Não é possível interpretar que as credoras respondem pela inatividade quando a hipótese indica que a inação decorreu do fato de a FESP ter se beneficiado de sua própria inércia e, ainda, da demora atribuída à prestação do serviço público pelo sistema de justiça. Ausência de inércia das credoras. Prescrição não configurada. Insuficiência dos depósitos comprovada autoriza o prosseguimento da execução.

RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0078950-94.1982.8.26.0053; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 06/11/2024; Data de Registro: 07/11/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tempo de Serviço

Relator(a):

José Maria Câmara Junior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/11/2024

Data de publicação:

07/11/2024

Ementa:

APELAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Ação ajuizada contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo objetivando o pagamento das horas de disponibilidade das professoras. Na fase de cumprimento da obrigação de pagar, reconhecida no título judicial, a Fazenda foi intimada desde 1994 sobre a insuficiência dos depósitos. Apesar das notificações e determinações

Ementa:

APELAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Ação ajuizada contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo objetivando o pagamento das horas de disponibilidade das professoras. Na fase de cumprimento da obrigação de pagar, reconhecida no título judicial, a Fazenda foi intimada desde 1994 sobre a insuficiência dos depósitos. Apesar das notificações e determinações judiciais, não efetuou a complementação dos valores. A controvérsia gravita em torno da consumação da prescrição intercorrente. Não é possível reconhecer a inércia das professoras, até porque existiu a determinação judicial para que as credoras aguardassem a voluntária complementação do crédito devido pela FESP e, com isso, o pagamento. A postura estática é legítima e não deve servir para penalizar as credoras. Não é possível interpretar que as credoras respondem pela inatividade quando a hipótese indica que a inação decorreu do fato de a FESP ter se beneficiado de sua própria inércia e, ainda, da demora atribuída à prestação do serviço público pelo sistema de justiça. Ausência de inércia das credoras. Prescrição não configurada. Insuficiência dos depósitos comprovada autoriza o prosseguimento da execução.

RECURSO PROVIDO.